Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707300-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DIAS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFCIO ALEGRIA RESIDENCIAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Eduardo Dias da Silva contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora de valores realizada em sua conta bancária proferida na ação executiva 0718154-60.2022.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia /DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de processo de execução ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFCIO ALEGRIA RESIDENCIA em face de EDUARDO DIAS DA SILVA. Foi determinada a realização de penhora via SISBAJUD em conta bancária do executado, no valor de R$ 9.000,00. O executado apresentou impugnação à penhora, sob alegação da verba ser impenhorável, por constituir verba salarial. Diante disso, requer o levantamento da constrição judicial. DECIDO O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, entretanto, não verifico a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela. Conforme bem asseverado na decisão de ID 182548812, o executado recebe seus proventos na conta n° 000000095394, agência 10040, banco 070 (BRB). A penhora ocorreu nos valores existentes em conta bancária do Banco do Brasil (Conta: 424861-9, Agência: 1507-5) de titularidade do executado. O executado sustenta, entretanto, que os valores recebidos a título de salário na conta do BRB são transferidos para a conta do Banco do Brasil, uma vez que há maior facilidade e segurança na utilização do aplicativo deste Banco. Entretanto, conforme entendimento desse e. TJDFT, as inúmeras movimentações financeiras ocorridas na conta do Banco do Brasil descaracterizam a natureza da verba, especialmente porque recebe nessa conta outras transferências de terceiros. PROCESSO CIVIL. DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. EVIDENCIADA A TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA-SÁLARIO PARA CONTA-CORRENTE, ONDE EXISTIRIAM OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESCARACTERIZAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS SOB AQUELA RUBRICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, nos autos n. 0700015-54.2017.8.07.0003, ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a constrição realizada (penhora), e atribuiu eficácia executiva imediata à decisão para determinar a transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial à disposição do juízo, bem como a expedição do respectivo alvará de levantamento em favor da parte credora. II. Argumenta, em síntese, a impenhorabilidade do montante bloqueado, ao argumento de se tratar de conta salário. III. É certo que, a rigor, a decisão ora revista não se subsumiria à hipótese regimental de agravo de instrumento no microssistema dos Juizados Especiais, recurso cabível tão somente contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Não obstante, hei por bem, em caráter excepcionalíssimo, conhecer do presente agravo de instrumento, porque a resolução a matéria poderia ter caráter irreversível (alegada penhora de salário) ou até mesmo terminativo. IV. Em meticulosa análise dos autos eletrônicos, observo que a operação realizada via BACENJUD (ID 14073938 - processo originário), indica como conta corrente alvo a do Banco Itaú, ao passo que o salário do agravante é depositado em conta específica no Banco Santander, como indicam os contracheques colacionados (ID. 3609438 e ss.) V. Não fosse isso suficiente, os dados inicialmente extraídos dessas contas bancárias demonstram paralelamente à transferência de líquidos de vencimentos do Banco Santander para o Banco Itaú (ID. 369437), certas movimentações financeiras (ID. 3609443 e seguintes). Logo, não se trataria unicamente de conta-salário, por via indireta, em razão dos ativos financeiros (passíveis de constrição) provenientes de outras fontes (TEDs). VI. No mais, como bem ponderado pelo douto Juízo originário, o ora agravante não teria se desincumbido de seu ônus de provar, a tempo e modo, a impenhorabilidade dos valores. VII. Por fim, a penhora (valor R$ 609,79) se fez necessária para recompor os danos materiais derivados de rescisão contratual entre as partes. Precedentes: STJ: REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017; TJDFT, 2a TR, Acórdão 823739; 3a TR, Acórdão 1082626. VIII. Recurso conhecido e improvido. Cassados os efeitos da medida liminar. (Acórdão 1094732, 07002384520188079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausente comprovação da impenhorabilidade do valor penhorado, não vislumbro os elementos do art. 300 do CPC, diante da ausência de probabilidade do direito. Portanto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Dou à presente decisão força de mandado de INTIMAÇÃO, ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “O valor bloqueado representa salário do agravante, essa conclusão poderia existir, com provas plenas acostada nos autos, pois como presumir que tais valores não são salários sem compulsar as provas nos autos? Uma simples leitura na peça de impugnação e nos documentos acostados nos autos, ficaria evidente que os valores bloqueados se tratavam exclusivamente de salário”; b) “Assim, não há em se falar penhora de salário, não se trata de um salário vultuoso, não há como se aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável.”; c) “A interpretação da impenhorabilidade imposta pelo caput do artigo 833 do CPC, por sua natureza, não admite interpretação extensiva e o rol de exceções é taxativo, de interpretação restrita a seus termos.”; d) “é evidente os valores bloqueados não estão de acordo com a legalidade por deixar se tratar de verba trabalhista e valores de terceiro para pagamento de contas, considerando toda documentação acostada aos autos e comprova a veracidade dos fatos e do direito, o que atesta o fumus boni iuris, do qual é facilmente comprovado.”; e) “Ainda, está presente o periculum in mora, considerando que enquanto não for desbloqueado os valores que foram bloqueados para garantia do pagamento das contas e subsistência do agravante, assim, presente o risco de irreversibilidade dos danos. Vale ressaltar que o agravante encontra-se endividado, justamente por ter tomado dinheiro emprestado para o pagamento das contas mais urgentes e assim gerou mais uma dívida, além das dívidas não pagas que se acumularam ao longo dos meses, desde o bloqueio realizado, desta forma o que se percebe é que o valor das dívidas estão sendo reajustadas em relação aos jurus acumulados.”; f) “o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento).". Tece considerações acerca da impenhorabilidade e colaciona jurisprudência. Pede, liminarmente, que seja liberado provisoriamente o valor bloqueado na conta sem a necessidade da intervenção da parte contrária e, no mérito, a confirmação da tutela. Preparo recolhido (id 57873384 e ss). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora das contas bancárias do devedor, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. A questão subjacente refere-se à ação executiva de dívida oriunda do não pagamento das despesas condominiais. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em 09.11.2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, em análise da prova documental (id 56640274 e ss), a parte agravante colaciona extrato bancário que demonstra sua renda mensal de aproximadamente R$ 6.900,00; bem como a existência de diversos empréstimos consignados que, por si só, não impedem a constrição determinada, considerando que são atos de mera liberalidade e possuem caráter transitório. Acresce que não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Além disso, há a notícia de que o agravante recebe o salário de uma instituição bancária (BRB), a constrição teria ocorrido em outra (Banco do Brasil S.A.) e nesta conta corrente existiria intensa movimentação financeira e com envio e recebimento de diversas transferências bancárias de terceiros, algumas inclusive em valores superiores a R$ 4.000,00 ("pix recebido"). Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer, por ora, a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo (imediata liberação da quantia penhorada). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator